Tribunal: TJPA
Processo: 0804423-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804423-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

AGRAVADO: ELZIR SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. AUTOS SOB A GUARDA DA SEDUC. ILEGITIMIDADE DO IGEPREV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ao consultar os autos do processo administrativo de aposentação (protocolo 2021/134942), através do portal Governo Digital
[1]
, ele saiu da SEDUC-SE01 e foi remetido para a URE 05-SEDUC em 08/03/2011, não havendo registro de retorno.

Nos termos do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a tramitação segue a ordem regulamentar, pois os requerimentos de aposentadoria serão feitos junto ao órgão de origem e, após, a devida instrução documental, será remetido ao IGEPREV.

3.

A reponsabilidade pela aposentação da parte autora só teria início com a remessa dos autos à Autarquia, que conta com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, portanto, não se confundindo com a Secretaria de Educação. Logo, não teria gerência, nesse momento, sobre o processo administrativo, já que a instrução documental caberia à SEDUC. Situação que demonstra a probabilidade do direito alegado.

4.

Não de verifica a iminência de possíveis atos de efeitos concretos, a serem praticados pelo Diretor do IGEPREV; portanto se conclui que a autoridade coatora apontada não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que é a Secretaria de Educação que detém o processo administrativo.

5.

Mesmo diante da ilegitimidade passiva, não será possível a autorização de emenda à inicial, uma vez que a modificação implicará na alteração da competência jurisdicional, pois compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordaram os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 20/09/2021 até 27/09/2021.

Belém, 27 de setembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo
/

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº:
0804423-71.2021.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA:
BELÉM
.

AGRAVANTE:
IGEPREV.

PROCURADORA AUTÁRQUICA:
SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA
.

AGRAVADA:
ELZIR SILVA DE OLIVEIRA
.

ADVOGADOS:
FERNANDO GONCALVES FERNANDES- OAB/PA Nº 19.656 E OUTROS
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. nº. 0827205-42.2021.8.14.0301), ajuizada por
ELZIR SILVA DE OLIVEIRA
,
aqui agravada.

A inicial do
mandamus,
narra que a impetrante, aqui recorrida, em 11/06/2007, requereu o benefício de Aposentadoria Especial do Magistério, em conformidade com a legislação vigente (protocolo
2007/0000228191
). Porém, passados 13 (treze) anos da data do protocolamento do pedido, o processo de aposentação não foi finalizado, situação que malfere a razoabilidade.

Por essa razão, ingressou com mandado de segurança, a fim de que a Autarquia emita uma lista final de pendências, caso existam, para que, após o cumprimento, conclua o processamento do requerimento do benefício.

Apreciado o pedido liminar o Juízo de piso o concedeu, nos seguintes termos:

Diante das razões acima, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA (LIMINAR), para determinar ao Impetrado o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a apreciação final do requerimento administrativo n° 2007/0000228191.

Para regular cumprimento da obrigação aqui determinada, fixo multa de R$1.000,00 (hum mil reais), por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, caput, do CPC).

O descumprimento da presente decisão enseja a incidência do agente infrator no tipo penal previsto no art. 330, do CP, sem prejuízo de ação por improbidade administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992).

Inconformado, o IGEPREV interpôs agravo de instrumento em que afirmou a necessidade em ser concedido o efeito suspensivo, posto ser impossível o imediato cumprimento da decisão pelo IGEPREV, já que o processo de aposentadoria da autora não foi enviado à Autarquia, não havendo como ser concluída a análise do referido pedido.

Disse que restam ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que o IGEPREV é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois o processo de aposentação está em posse da Secretaria de Educação-SEDUC.

Por tais razões, pediu a concessão do efeito suspensivo.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, como se depreende da certidão de id.
5387258 - Pág. 1.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, a representante do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
:
No caso dos autos, o IGEPREV trouxe evidências, através dos documentos juntados no id. 5176366 - Pág. 1, 5176367 - Pág. 1/3, de que o processo de aposentadoria da agravada não está sob seu poder, permanecendo sob a guarda e instrução da SEDUC.

Ao consultar os autos do processo administrativo de aposentação (protocolo
2021/134942
), através do portal Governo Digital
[1]
, ele saiu da SEDUC-SE01 e foi remetido para a URE 05-SEDUC em 08/03/2011, não havendo registro de retorno.

Nos termos do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a tramitação segue a ordem regulamentar, pois os requerimentos de aposentadoria serão feitos junto ao órgão de origem e, após, a devida instrução documental, será remetido ao IGEPREV. Como se lê no art. 5º:

Art. 5º - Os requerimentos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e abono de permanência devem ser formulados perante o órgão/entidade de origem do servidor/militar e, após a devida instrução documental, encaminhados ao Protocolo Previdenciário do IGEPREV, o qual realizará a conferência da documentação.

Desse modo, através de uma análise não exauriente, a reponsabilidade pela aposentação da parte autora só teria início com a remessa dos autos à Autarquia, que conta com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, portanto, não se confundindo com a Secretaria de Educação. Logo, não teria gerência, nesse momento, sobre o processo administrativo, já que a instrução documental caberia à SEDUC. Situação que demonstra a probabilidade do direito alegado.

Da ponderação realizada, não de verifica a iminência de possíveis atos de efeitos concretos, a serem praticados pelo Diretor do IGEPREV; portanto se conclui que a autoridade coatora apontada não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que é a Secretaria de Educação que detém o processo administrativo.

Mesmo diante da ilegitimidade passiva, não será possível a autorização de emenda à inicial, uma vez que a modificação implicará na alteração da competência jurisdicional, pois compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado.

Explico, ainda, que ao caso não poderá ser aplicada a Teoria da Encampação, pois haveria indevida modificação da competência da Constituição Estadual em seu art. 161, I, “c”.
In verbis:

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I -processar e julgar, originariamente:

(...)

c)
os mandados de segurança contra
atos do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos
Secretários de Estado
, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, doProcurador-Geral de Justiça, do Defensor Público Geral do Estado, dos Juízes de Direito, do Procurador Geral do Estado;

Na mesma toada o STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL E GOVERNADOR. QUESTIONAMENTO DE ATOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PARA A EXECUÇÃO DA LEI. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado contra ato atribuído ao Governador e ao Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no qual se busca afastar a cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio. VOTO VOGAL DA EMINENTE MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES

2. Inicialmente, reputei admissível o Writ e me pronunciei sobre seu mérito.

3. Contudo, entendo corretas as seguintes ponderações, trazidas pela eminente Ministra Assusete Magalhães em Voto Vogal: "in casu, diante da argumentação constante da impetração, não se verifica a iminência de possíveis atos de efeitos concretos, a serem praticados pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado da Fazenda [...]".

4. Com a percuciência de costume, a eminente Ministra demonstrou, com fundamento nas normas estaduais de regência (Lei 4.547/1982, Decreto 2.063/2009 e Constituição do Estado), que, no caso dos autos, a Taxa de Segurança contra Incêndio é cobrada pelo órgão responsável pela prestação do serviço (Corpo de Bombeiros Militar) e por órgão ligado à Secretaria de Estado da Fazenda (Gerência de Informações sobre Outras Receitas), órgãos que não contam com a mesma prerrogativa de foro atribuída ao Governador ou ao Secretário do Estado.

5. Concluiu, então, Sua Excelência: "Portanto, de um lado, o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado da Fazenda não possuem legitimidade para figurar, como autoridades impetradas, no polo passivo deste Mandado de Segurança, que visa afastar a exigência da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), e de outro lado, é inaplicável a teoria da encampação, pois haveria indevida modificação ampliativa da competência prevista no supracitado dispositivo Constituição Estadual". JURISPRUDÊNCIA DO STJ

6. O STJ tem firme jurisprudência no sentido de que Secretário de Estado carece de legitimidade para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança em que se discute incidência de tributos, "na medida em que referida autoridade apenas edita comandos gerais para a fiel execução da lei, não agindo diretamente na execução da lavratura de auto de infração tributária" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017. Esse reconhecimento pode ser feito, mesmo de ofício. Nesse sentido: REsp 1.656.756/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.5.2017; RMS 49.806/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2016; AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16.12.2016; RMS 43.239/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11.5.2016; AgRg no RMS 38.355/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2.8.2013; RMS 54.968/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018).

7. No caso, nem o Secretário nem o Governador do Estado têm legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança.

8. "
A jurisprudência deste STJ compreende não ser possível autorizar a emenda da inicial para correção da autoridade indicada como coatora nas hipóteses em que tal modificação implica em alteração de competência jurisdicional. Isso porque compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado
, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário" (AgInt no RMS 54.535/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2018).

CONCLUSÃO

9. Assim, com reposicionamento após o judicioso Voto Vogal da eminente Ministra Assusete Magalhães, julgo de ofício extinto o presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, declarando prejudicado o Recurso Ordinário.

(RMS 62.373/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ALTERAÇÃO.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Secretário de Estado não detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que discutida a incidência de tributos.

2.
Não é possível facultar a emenda da inicial para que a parte indique corretamente a autoridade indicada como coatora quando tal modificação implicar alteração da competência jurisdicional para processamento da impetração. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 35.432/RJ, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)

Diante da ilegitimidade passiva e a impossibilidade em se emendar a inicial, o mandado de segurança deverá ser extinto sem resolução do mérito, se aplicando o efeito infringente em razão da matéria de ordem pública.

Ademais, observo o fato de a decisão não ter respeitado o princípio da congruência, pois o que foi dado, através da decisão urgente, diverge do que foi pedido. Destarte, a decisão atacada pode ser classificada como
extra petita,
já que a parte requereu a concessão da medida liminar nos seguintes termos:

Apreciado o pedido, o Juízo de Piso, ao contrário do pedido, determinou o cumprimento da obrigação de fazer, para que o IGEPREV apreciasse o requerimento administrativo de aposentação formulado pela parte autora. Como se vê da sua redação:

Diante das razões acima, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA(LIMINAR), para determinar ao Impetrado o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a apreciação final do requerimento administrativo n° 2007/0000228191.

Diante da prolação de decisão
extra petita,
a declaração de sua nulidade é necessária.

Com a ordem proferida pelo Julgador primevo, ocorreu o esgotamento do
mandamus,
o que é vedado pelo art. 1º, §3º da Lei nº. 8.437/1992,
in verbis:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3°
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o seu indício está no fato de ter que arcar com o pagamento de uma multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem ter como cumprir a ordem judicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, já que a Autarquia não detém os autos administrativos que estão com a SEDUC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, em consequência, aplicando o efeito infringente à decisão, declaro extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo
/

Belém, 05/10/2021